Tribunal: TJES
Processo: 0015979-63.2017.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015979-63.2017.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

PEDIDO DE
ABSOLV
IÇÃO E IMPRONUNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim de ocorrência policial e laudo de exame cadavérico, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o depoimento das testemunhas, que apontam o acusado como o autor do delito.

3 Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0015979-63.2017.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - DPE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ec
urso em
S
entido
E
strito
interposto por
P
AULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, contra sentença (Id. 8257592 - Volume 3 - fls. 449/453-v), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra-ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP), associação criminosa (art. 288 do CP), e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei 8.069/90).

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer a reforma da sentença combatida, para
impronunciar
o recorrente, em razão da
insuficiência probatória

(fls. 473-v/478).

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, na noite de 15/02/2017, no Bairro Central Carapina, Serra/ES,
P
AULO SÉRGIO DE OLIVEIRA JUNIOR,
NILTON SILVA DOS SANTOS,
o adolescente J.V.F.A., CRISTIANO ALBANO DA SILVA, JARDESON SILVA DOS SANTOS e DIEGO PEREIRA DOS SANTOS (esses três últimos já falecidos), integrantes do “Grupo da Vala”, com intenção homicida, efetuaram disparos de arma de fogo contra JUDITE DA SILVA NUNES, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte, conforme laudo cadavérico de fls. 59/61.

Descreve a peça acusatória, que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão dos denunciados suspeitarem que a vítima, irmã de um suposto líder do tráfico em Jardim tropical, estivesse frequentando o bairro Central Carapina para obter informações para o grupo rival.

Apurou-se, ainda, que a vítima foi dominada pelo recorrente, e levada ao encontro dos demais corréus, que autorizaram a execução, bem como emprestaram a arma empregada no crime, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa.

Feitas essas considerações,
registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo
de impronúncia
, por absolvição, alegando ausência de provas, verifico que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo inquérito policial nº 037/2017, Boletim de ocorrência policial nº 31746688 (fls. 03/04, do IP em apenso), laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 34/40) e laudo de exame cadavérico (fls. 62/63).

De igual modo, vislumbro a existência de indícios de autoria, uma vez o adolescente infrator J.V.F.A (fls. 43), na esfera policial, relatou que o apelante foi quem planejou e insistiu na ideia de matar a vítima, acreditando que ela estivesse passando informações sobre o tráfico de drogas.

O menor J.V.F.A afirmou que o recorrente pegou um revólver com membros do grupo da vala, e se deslocou até a casa de Cristiano, de onde retirou a vítima, levando-a à rua da escola, onde a executou.

Corrobora o conjunto probatório as declarações dos policiais civis DENILSON RAMOS DOS SANTOS e JOÃO FRANCISCO ARLEU NETO, em juízo, reconhecendo o réu pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região da vala, e em razão dele ser um dos comandantes da organização criminosa e autor da execução de JUDITE.

Registro ainda que, embora tenha negado a sua participação no crime, quando do seu interrogatório judicial (mídia de fls. 421), as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9231498),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.